Tribunal: TJBA
Processo: 8112011-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112011-41.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. TEMA 648 DO STJ. PLATAFORMAS DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA. EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o pedido de exibição de documentos por ausência de interesse de agir e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação de exibição de documentos cumulada com declaração de inexigibilidade de crédito e reparação moral, ajuizada em face de instituição financeira, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurado o interesse de agir na ação de exibição de documentos diante da ausência de prévio requerimento administrativo idôneo dirigido à instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta da ré configura dano moral indenizável à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; e (iii) determinar se é legítima a correção de ofício do valor da causa e seus reflexos na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários exige a demonstração de relação jurídica, prévio requerimento administrativo idôneo não atendido em prazo razoável e, quando cabível, o pagamento do custo do serviço, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648.

Reclamações formuladas perante o Banco Central e plataformas privadas de mediação, como o “Reclame Aqui”, não se equiparam a pedido administrativo direto e idôneo junto à instituição financeira para fins de caracterização da pretensão resistida.

A ausência de requerimento administrativo válido impede a configuração da mora do fornecedor e afasta a necessidade da intervenção judicial para a exibição de documentos.

A juntada espontânea dos documentos pela instituição financeira na contestação afasta a contenciosidade do pedido exibitório e evidencia a inexistência de resistência injustificada.

A inexistência de negativação do nome da consumidora e de ato ilícito relevante descaracteriza o alegado dano moral, reduzindo o ocorrido a mero aborrecimento cotidiano.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica quando o ajuizamento da demanda decorre da opção do consumidor de não acionar previamente os canais próprios da instituição financeira.

A correção de ofício do valor da causa é medida legítima quando constatada discrepância entre o valor atribuído e o conteúdo econômico imediato da demanda, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em valor compatível com a complexidade da causa e o proveito econômico efetivo não configura aviltamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8112011-41.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ROSA FERREIRA DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
permanecendo inalterado o acórdão recorrido, por estes, e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S